Tribunal: TJMT
Processo: 0004204-71.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
RAC 0004204-71.2018.8.11.0003
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE A EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. HIPÓTESE DO ART. 932, IV, “A” DO CPC E SÚMULA 568 DO STJ. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. ARTIGO 221 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES CARACTERIZADORAS DA FRAUDE A EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DOS TERCEIROS. HIPÓTESES DA SÚMULA 375 DO STJ NÃO CONFIGURADA. OFENSA AO ARTIGO 372 INCISO II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para o reconhecimento da fraude à execução deve incidir uma das hipóteses do artigo 792 do CPC ou não ocorrendo nenhuma delas ficar caracterizada a má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ).
2. Nos termos do artigo 221 do Código Civil o instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor, razão pela qual não há falar em nulidade do termo de compromisso de compra e venda ante a falta de reconhecimento de firmas e assinatura de duas testemunhas eis que tais requisitos, em verdade, eram imprescindíveis somente para garantir o caráter da executoriedade ao título, e não para atestar sua validade.
3. “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. ” (Súmula 84, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)
4. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/9/2016, DJe 5/10/2016).
5. No caso dos autos não restou configurada nos autos a fraude à execução, pois não está presente nenhuma das hipóteses do artigo 792 do Código de Processo Civil e nem foi provado que os terceiros agiram de má-fé.
6. Sentença mantida.
7. Recurso desprovido.
Vistos,
Recurso de Apelação (Id. 30469455), interposto por Cooperativa de Crédito Rural do Sul de Mato Grosso LTDA, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos embargos de terceiro no 0004204-71.2018.8.11.0003 ajuizados por Emanoel Gomes Bezerra Júnior e Gina Luz Borges Bezerra, que julgou procedentes os embargos de terceiro para determinar a exclusão da constrição – penhora – sobre o imóvel descrito e caracterizado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT no 8.510. A sentença condenou a parte embargada/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o do CPC).
Inconformada a cooperativa Apelante requer a reforma da sentença argumentando que: 1) a sentença condenou a apelante em honorários sucumbenciais contrariando a súmula 303 do STJ; 2) resta claro a existência de fraude à execução, pois “alegam Apelados que a venda do imóvel ocorreu em 23 de dezembro de 2007, que conforme calendário, trata-se de um domingo (dia não útil), e o contrato juntado pelos Apelados para comprovarem suas alegações, depois de muitas delongas demonstrou que o reconhecimento das assinaturas foram bem posterior a distribuição da ação de execução, que ensejou a penhora do bem imóvel do litígio, e também não ter sido assinado por duas testemunhas, conforme determinar a legislação processual.” (Id. 30469457, pág. 4)
Ao final requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os embargos de terceiro, sucessivamente requer a inversão do ônus de sucumbência, aplicando o princípio da causalidade.
Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença (Id. 3069461).
É o relato do essencial.
Decido.
Emanoel Gomes Bezerra Junior e sua esposa Gina Luiz Borges Bezerra ajuizaram embargos de terceiro em face de Cooperativa de Crédito Rural do Sul de Mato Grosso LTDA – SICREDI SUL MT, afirmando que a cooperativa embargada, ora Apelante, ingressou com ação de execução por quantia certa em face de Sérgio Rodrigues da Cunha, Espolio de Celso Jardim Rodrigues da Cunha e Marilda Moreira Rodrigues da Cunha, em 15 de dezembro de 2008, autos no 12812-10.2008.8.11.0003, perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.
Afirmaram que o processo de execução está em fase expropriatório de bens e aguada o cumprimento de carta precatório que tem por finalidade a penhora e o leilão do imóvel constante na matrícula 8.510 do RGI da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Defenderam que o imóvel não pertence mais ao Sr. Sérgio Rodrigues da Cunha desde o dia 23 de dezembro de 2007, data em que os autores/apelados adquiriram o bem por meio de instrumento particular de compra e venda.
Argumentaram que o imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), bem como a inscrição do imóvel rural no CAR (Cadastro Ambiental Rural), não deixa dúvidas de que os apelados/embargantes detêm a posse e a propriedade do imóvel.
Devidamente citada a cooperativa embargada, ora Apelante, impugnou os Embargos sustentando a ocorrência de fraude à execução.
Decisão saneadora afastando as preliminares e deferindo a produção de prova oral e designando a data para a audiência de instrução e julgamento (Id. 30463546), que se realizou no dia 13 de junho de 2019 (Id. 30468997).
Empós foi proferida a sentença combatida (Id. 30468998), a qual foi integrada pelos embargos de declaração opostos pela parte apelante/embargante (Id. 30469450) os quais foram rejeitados com aplicação de multa de 1% nos termos do §2o do artigo 1.026 do CPC.
Pois Bem.
De proêmio, cumpre esclarecer que o art. 932, IV, do CPC, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
Dispensável, portanto, o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do artigo 932, IV, “a” do CPC e do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação a matéria questionada.
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Sobre o tema em questão, convém ressaltar a possibilidade de julgamento monocrático, pois já a súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça dispõe acerca dos requisitos para o reconhecimento da fraude à execução.
Passo a análise do recurso.
Inconformada a cooperativa Apelante requer a reforma da sentença argumentando que resta claro a existência de fraude à execução, pois “alegam Apelados que a venda do imóvel ocorreu em 23 de dezembro de 2007, que conforme calendário, trata-se de um domingo (dia não útil), e o contrato juntado pelos Apelados para comprovarem suas alegações, depois de muitas delongas demonstrou que o reconhecimento das assinaturas foram bem posterior a distribuição da ação de execução, que ensejou a penhora do bem imóvel do litígio, e também não ter sido assinado por duas testemunhas, conforme determinar a legislação processual.” (Id. 30469457, pág. 4)
Fraude à execução é manobra do devedor que causa danos não apenas ao credor, mas também a atividade jurisdicional executiva, porquanto visa frustrar o resultado da execução.
O Código de Processo Civil disciplina no artigo 792 as hipóteses que caracterizam fraude à execução, a saber:
Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:
I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;
II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ;
III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;
IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;
V - nos demais casos expressos em lei.
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça por meio da súmula 375 entende que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. ” (Súmula 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009)
Em outras palavras para o reconhecimento da fraude à execução deve incidir uma das hipóteses do artigo 792 do CPC ou não ocorrendo nenhuma delas ficar caracterizada a má-fé do terceiro adquirente.
Consta dos autos o “CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E OUTRAS AVENÇAS” (Id. 30467450).
A parte Apelante sustenta que o contrato não é válido porquanto não consta a assinatura de duas testemunhas.
A assinatura de duas testemunhas em contrato particular de compra e venda é requisito para a formação de título executivo extrajudicial nos termos do inciso III do artigo 784 do CPC, porém a luz do artigo 221 do Código Civil para fins de comprovação do negócio jurídico não há necessidade de que duas testemunhas o assinem. Confira-se:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal.
Portanto, diferente do afirmado pela cooperativa apelante não há necessidade de que o contrato seja assinado por duas testemunhas para poder comprovar o negócio jurídico, a bem da verdade sequer é necessário a assinatura das testemunhas para que o contrato seja levado a registro.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ MEDIANTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. POSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO OCORRIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA E DA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM. SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. ASSINATURA POR DUAS TESTEMUNHAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. 1. Ao terceiro adquirente de boa-fé é facultado o uso dos embargos de terceiros para defesa da posse. 2. Comprovado nos autos que a aquisição do imóvel se deu antes do ajuizamento da ação de nulidade de escritura pública de inventário e partilha e da concessão da liminar que decretou sua indisponibilidade, não se pode falar em simulação de compra e venda ou má-fé do adquirente. 3. Não há falar em nulidade do termo de compromisso de compra e venda ante a falta de reconhecimento de firmas e assinatura de duas testemunhas eis que tais requisitos, em verdade, eram imprescindíveis somente para garantir o caráter da executoriedade ao título, e não para atestar sua validade. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, APELACAO CIVEL 29077-95.2013.8.09.0091, Rel. DR(A). SEBASTIAO LUIZ FLEURY, 4A CAMARA CIVEL, julgado em 09/06/2016, DJe 2052 de 22/06/2016)
No tocante ao fato do contrato ter sido assinado em um domingo registro que apesar de não ser usual tal situação não implica em nulidade do mesmo, ou em má-fé dos terceiros apelados, pois trata-se de um instrumento particular que a bem da verdade pode ser realizado em qualquer data e tempo, porquanto depende tão somente da vontade das partes.
Do mesmo modo o fato do pagamento ter sido realizado de forma parcelada, muito embora o contrato tivesse previsão de que o mesmo se daria a vista (cláusula segunda) não caracteriza má-fé dos terceiros.
Frise-se ainda, que o registro do compromisso de compra e venda não é condição essencial para a oposição de Embargos de Terceiro, a teor da súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
“E ADMISSIVEL A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO FUNDADOS EM ALEGAÇÃO DE POSSE ADVINDA DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL, AINDA QUE DESPROVIDO DO REGISTRO.” (Súmula 84, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283) (destaquei)
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – PRAZO FLUI A PARTIR DA TURBAÇÃO DO TERCEIRO NA POSSE – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – SÚMULA 84/STJ – AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – PREPODENRÂNCIA DO DIREITO SOBRE A FORMA – EMBARGANTES QUE NÃO TIVERAM ACESSO A AVALIAÇÃO – ARREMATAÇÃO DEPOIS DE LONGO TEMPO DA AVALIAÇÃO – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO - PREÇO VIL – COMPROVAÇÃO DE QUE A VENDA JUDICIAL SE DEU POR MENOS DE 10% DO VALOR VENAL DO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento do STJ “ ... 2. O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, no sentido de que o prazo para a oposição dos embargos de terceiro tem inicio quando o terceiro é efetivamente turbado em sua posse. Precedentes. (AgRg no AREsp 534.811/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 21/11/2014.
Nos termos da Súmula 84 do STJ, é admissível a interposição de embargos de terceiro com base em termo de compromisso de compra e venda, ainda que não registrado. (...)” (Ap 21292/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 09/04/2015)
Destarte, não prospera ao argumento da cooperativa apelante de que “não fora dada a devida publicidade ao ato de transferência de propriedade do imóvel, de modo que não poderiam opor tal situação a terceiros, pois não deram a estes a possibilidade de tomar conhecimento quanto a situação jurídica alegada. ” (Id. 30469457. Pág. 3-4).
Assim, diverso do afirmado pela cooperativa apelante não restou configurada nos autos a fraude à execução, pois não está presente nenhuma das hipóteses do artigo 792 do Código de Processo Civil e nem foi provado que os terceiros agiram de má-fé.
Logo, é inafastável a conclusão de que o recorrente/embargado não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II do Código de Processo Civil:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”
A cooperativa recorrente pugna de forma sucessiva que sejam invertidos os ônus sucumbências, pois os apelados “são os únicos responsáveis que deram causa a propositura da presente ação, pois não tomaram as medidas necessárias, e portanto, devem arcar com as despesas de custas processuais e honorários sucumbenciais, pelo princípio da causalidade, matéria essa sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça. ” (Id. 30469458, pág. 4).
A súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. ” (Súmula 303, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2004, DJ 22/11/2004, p. 411)
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que “Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/9/2016, DJe 5/10/2016).
Assim, a princípio os honorários deveriam ser suportados pelas apelados, porém como a cooperativa apelante impugnou os embargos insistindo na constrição do bem fica caraterizada a resistência a pretensão da parta autora, o que atrai para parte ré/embargada o ônus sucumbencial.
Assim, os argumentos da cooperativa apelante não são suficientes para provocar a reforma da sentença, de modo que deve ser mantida em todos os seus termos.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil c/c Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em razão do improvimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 18% (dezoito por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator